Tribunal: TJMT
Processo: 1030005-68.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030005-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, Prescrição e Decadência, Custas]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO), ALDEVINO RIBEIRO SALES - CPF: 847.710.978-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA N. 393/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer a decadência de parte do crédito tributário constante da Certidão de Dívida Ativa nº 2022509556 e o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente descrito na CDA nº 2022509570. O agravante alega erro na decisão ao não reconhecer a decadência do crédito tributário, sustentando haver prova pré-constituída suficiente para análise da questão.

II.
Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se a alegação de decadência do crédito tributário, sustentada pelo agravante com base no art. 173, inc. I, do CTN, pode ser decidida nos estreitos limites da exceção de pré-executividade ou se depende de dilação probatória.

III.
Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez conforme o art. 784, inciso IX, do CPC e somente pode ser afastada por prova inequívoca do executado.

4. A exceção de pré-executividade é meio processual reservado a matérias cognoscíveis de ofício, desde que independam de dilação probatória, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 393 do STJ.

5. No caso, a análise da decadência do crédito tributário descrito na CDA nº 2022509570 envolve a apuração da data de constituição definitiva do crédito, bem como eventual interrupção ou suspensão do prazo, questões que demandam ampla análise probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

6. Eventual reconhecimento da decadência pode ser arguido nos embargos à execução fiscal, caso atendidos os requisitos legais, inexistindo prejuízo irreversível ao agravante pelo prosseguimento da execução.

IV.
Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade é inadmissível para apreciação de questões que demandem dilação probatória.

2. A decadência de crédito tributário que dependa de análise probatória ampla deve ser arguida por meio de embargos à execução fiscal, não sendo cabível sua análise em sede de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 173, inc. I; CPC/2015, art. 784, inc. IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 393.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALDEVINO RIBEIRO SALES
, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, na Execução Fiscal nº. 1026100-97.2022.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n° 2022509556 e determinou o prosseguimento da execução quanto ao crédito descrito na CDA nº 2022509570.

O agravante alega, em síntese, equívoco da decisão agravada que não reconheceu a decadência do crédito da Certidão de Dívida Ativa n° 2022509570, por entender que a questão demanda dilação probatória.

Assevera a existência de prova pré-constituída suficiente para apreciação da exceção de pré-executividade oposta, sem a necessidade de ampliação da instrução probatória.

Defende que o fato gerador do crédito refere-se ao ano de 2015, o qual foi apurado no curso do Processo n° 0712910-76.2021.811.0009, distribuído/autuado apenas 13/4/2021 e, em 10/8/2021 proferida decisão que reconheceu a responsabilidade administrativa do agravante, portanto, alcançado o crédito pela decadência.

Salienta que o prosseguimento da execução fiscal ocasionará prejuízo irreparável, em razão do montante exequendo, já alcançado pela decadência.

Requer a concessão de justiça gratuita, bem como do efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, nos termos de suas razões.

O pedido de
justiça gratuita foi deferido, contudo,
o efeito suspensivo indeferido (Id. 250287666)
.

Nas contrarrazões, o Estado agravado sustenta ausência da alega decadência da CDA nº 2022509570 e pugna o desprovimento do recurso (Id. 214013692).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A agravante se insurge contra a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para reconhecer a decadência da CDA nº 2022509556, bem como determinou o prosseguimento da execução com relação ao saldo remanescente.

O cerne da controvérsia recai sobre a alegação do agravante de que a decisão agravada incorreu em erro ao não reconhecer a decadência do crédito descrito na Certidão de Dívida Ativa n° 2022509570, sob o argumento de que a questão demanda dilação probatória.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 784, inciso IX, do Código de Processo Civil, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza, a qual somente pode ser elidida mediante prova inequívoca produzida pelo devedor. A via estreita da exceção de pré-executividade, por sua vez, destina-se a questões que independam de dilação probatória, podendo ser conhecidas de plano pelo Juízo.

No caso, o agravante sustenta que o fato gerador do crédito tributário ocorreu no ano de 2015 e que a constituição definitiva do crédito somente teria se dado em 2021, ultrapassando, assim, o prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Para tanto, assevera que há prova pré-constituída suficiente para a análise da referida questão.

Entretanto, a análise da decadência do crédito tributário descrito na CDA n° 2022509570 envolve elementos cuja aferição depende de ampla análise probatória, especialmente no que se refere à data de constituição definitiva do crédito tributário e à interrupção ou suspensão do prazo decadencial, em virtude de eventual atuação administrativa ou judicial prévia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a exceção de pré-executividade não é a via adequada para a apreciação de questões que demandem a análise de provas, conforme enunciado na Súmula n° 393: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Ademais, a decisão agravada limitou-se a reconhecer a nulidade da CDA nº 2022509556, determinando o prosseguimento da execução fiscal em relação ao crédito descrito na CDA n° 2022509570, sem adentrar na análise do mérito da suposta decadência.

Desse modo, não se vislumbra equívoco na decisão agravada ao concluir que a questão exposta pelo agravante demanda dilação probatória, sendo inviável sua análise na via da exceção de pré-executividade.

Por fim, no que tange ao alegado prejuízo irreparável decorrente do prosseguimento da execução fiscal, ressalta-se que eventual reconhecimento da decadência do crédito tributário poderá ser arguido em sede de embargos à execução, caso preenchidos os requisitos legais para tanto, não configurando prejuízo irreversível ao agravante.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA.

1.
A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução
.

2. Recurso não provido.”
(N.U 1002086-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALEGADA NÃO PARTICIPAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA QUANDO OCORRERAM OS FATOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SITUAÇÃO FÁTICA À DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “A discussão relativa à legitimidade passiva para a causa, não obstante possua natureza de ordem pública, demanda dilação probatória, quando envolve alegações de que o autuado não praticou a infração ambiental objeto da multa executada, gerando a necessidade de se perquirir sobre a validade da inclusão do seu nome como obrigado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), questões não comprovadas através de prova pré-constituída
. (N.U 1011451-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)”
(N.U 1018518-72.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter
inalterada a decisão agravada que determinou o prosseguimento da execução fiscal quanto ao crédito descrito na Certidão de Dívida Ativa n° 2022509570.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025